Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0707802-88.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUZA ONOFRE MACHADO, JAIR GONCALVES MELO APELADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, interposta por C.O.M. e J.G.M., em face à sentença que confirmou a tutela de urgência, julgou procedente o pedido de interdição total de J.G.M. e determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do curatelado. Na origem, C.O.M. ajuizou ação de interdição em desfavor de J.G.M. Afirmou ser sua companheira, o interditando possui 85 anos de idade, mas não goza de perfeito estado de saúde. O quadro clínico de J.G.M. agravou-se nos últimos anos. Ademais, em perícia, realizada nos autos no 2016.03.1.018313-0, restou constatado que J.G.M. não tem condições de realizar pequenos atos da vida civil com sanidade necessária. O Juízo de origem nomeou C.O.M. como curadora provisória de J.G.M. (ID 12655724). M.T.G.M. e M.G.L., filhas de J.G.M, não se opuseram à interdição do seu genitor e nomeação de C.O.M. como curadora (IDs 12655780 e 12655800, respectivamente). O Ministério Público manifestou-se pela interdição de J.G.M, nomeação de C.O.M. como curadora e bloqueio de 30% da renda do curatelado (ID 12655848). Sobreveio sentença que confirmou a tutela de urgência, julgou procedente o pedido de interdição total de J.G.M. e determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do curatelado (ID 12655850). C.O.M. e J.G.M. interpuseram apelação (ID 12655858). Sustentaram, em síntese, que o bloqueio de 30% dos rendimentos brutos do curatelado é indevido, visto que o valor restante não seria suficiente para arcar com os gastos mensais. Preparo nos IDs 12655859 e 12655860. C.O.M. e J.G.M. apresentaram petição (ID 13099878). Pleitearam a concessão de efeito suspensivo à apelação, sob o fundamento de que há probabilidade de provimento do recurso e o bloqueio de 30% dos rendimentos brutos do curatelado causará sérios prejuízos ao recorrente. Ressaltaram que o valor remanescente do salário seria insuficiente para suprir as despesas mensais com as necessidades básicas de J.G.M. forma digna. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação em face à sentença que decreta a interdição não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] VI – decreta a interdição; [...] §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Verifica-se que J.G.M. é aposentado do Senado Federal e aufere renda mensal bruta de R$ 30.839,28 (trinta mil oitocentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos) e líquida de R$ 23.064,59 (vinte e três mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) (ID 12655604). Conforme se extrai dos relatórios acostados aos autos, as despesas mensais de J.G.M. foram estimadas em R$ 19.689,61 em março/2019 (ID 12655746), R$ 17.961,22 em abril/2019 (ID 12655814), R$ 13.470,95 em maio/2019 (ID 12655815) e R$ 22.939,78 em junho/2019 (ID 12655817). Desse modo, o bloqueio de 30% (trinta por cento) da renda bruta do interditando pode comprometer sua subsistência, uma vez que o remanescente, cerca de R$ 13.812,80 (treze mil oitocentos e doze reais e oitenta centavos), pode não ser suficiente para suprir suas despesas mensais. Ademais, devem-se preservar os meios que possam atender as urgências eventuais do interditando, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, em especial a idade avançada de J.G.M. (85 anos) e seu quadro clínico, que enseja cuidados especiais permanentes e de gastos elevados. De mais a mais, essa restrição não encontra respaldo legal e não se evidenciou a presença de indícios de desvio ou abuso na administração dos bens do interditando desde a nomeação provisória de sua curadora até a confirmação em sentença e para subsidiar tal intervenção. Ressalte-se que a curadora é companheira de J.G.M., aufere renda mensal líquida de R$ 15.670,89 (quinze mil seiscentos e setenta reais e oitenta e nove centavos) e participa do patrimônio comum. Portanto, possui condições de responder por eventual prejuízo ou malversação dos recursos do curatelado. De mais a mais não houve qualquer insurgência dos filhos do interditando em relação à curadora ou requerimento de retenção de parte da renda, pelo contrário, o posicionamento é contra a retenção. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e determino o desbloqueio de 30% (trinta por cento) da renda bruta de J.G.M. junto à fonte pagadora até o julgamento do mérito da apelação. Retornem os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação nos termos do despacho de ID 12899319. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator